Tribunal: STM
Processo: 7001158-17.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7001158-17.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO ALVARO LUIZ PINTO
APELANTE: KAYNÃ OLIVEIRA MARTINS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
06/02/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, o
Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e negou
provimento ao Apelo interposto pela Defensoria Pública da União, para manter
inalterada a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ALVARO LUIZ PINTO (Revisor),
WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES, ODILSON SAMPAIO BENZI, CARLOS AUGUSTO DE SOUSA,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
Ausência justificada dos Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA e JOSÉ BARROSO FILHO.
Na forma regimental, usaram da palavra o Defensor Público Federal de Categoria
Especial, Dr. Afonso Carlos Roberto do Prado, e o Vice-Procurador-Geral da Justiça
Militar, Dr. Roberto Coutinho.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 14/02/2020 19:19:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21393bf5c4
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001158-17.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
REVISOR: Ministro Alte Esq ALVARO LUIZ PINTO.
APELANTE: KAYNÃ OLIVEIRA MARTINS, ex-Sd EV.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. FURTO ATENUADO. RESTITUIÇÃO DA RES ANTES DA INSTAURAÇÃO DA AÇÃO
PENAL. CRIME TENTADO.
1. A confissão do Apelante, feita ainda em sede de IPM, faz prova da autoria, desde que haja
compatibilidade e consonância com as demais provas judiciais.
2. O furto praticado por militar dentro da caserna não atinge apenas o patrimônio da vítima, mas,
também, a disciplina e a hierarquia. Portanto, não há inexpressiva ofensividade ao bem jurídico
tutelado, o que impede a aplicação do Princípio da Insignificância.
3. Para configuração do furto atenuado, a restituição da res furtiva deve ser efetivada de forma
voluntária, não se perfazendo quando o objeto for apreendido por ação da autoridade policial
militar.
4. Durante o tempo em que a res furtiva permanece escondida na mochila de campanha do réu,
há sua retirada da esfera de posse e disponibilidade da vítima e o ingresso na livre disponibilidade
do agente, consumando-se o crime de furto.
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em Sessão de
Julgamento, sob a presidência do Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento à Apelação interposta pela Defensoria
Pública da União, para manter inalterada a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Brasília, 06 de fevereiro de 2020.
Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União insurgindo-se contra a Sentença proferida
pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª CJM, de 29 de agosto de 2019, que
condenou o ex-SD EV KAYNÃ OLIVEIRA MARTINS à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 240,
caput, do CPM, com o benefício do sursis, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente
aberto.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 14/02/2020 19:19:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21393bf5c4
Narra a exordial acusatória os seguintes fatos, in verbis (Evento 1 - -DENUNCIA1 - Processo nº 7000052-
52.2018.7.03.0103):
"Em 21 de junho de 2018, no 8° Batalhão Logístico de Porto Alegre, após finalizar seu primeiro
quarto de hora, o Sd Guilherme Pereira Vicente, na condição de vítima, foi até seu alojamento
para pegar seu aparelho celular e entregá-lo para o Comandante da Guarda. Ao chegar no
alojamento, notou que o bolso de sua mochila estava aberto e que seu celular havia sumido,
noticiou então ao Comandante da Guarda, este ordenou ao Cabo da Guarda que realizasse
revista nos armários, ação restada infrutífera na localização do aparelho celular. Em um
segundo momento, o cabo recebeu a informação de um provável suspeito, ao retornar ao
alojamento, procedeu uma revista nas mochilas de campanha sobre os armários e localizou um
aparelho celular dentro da mochila do Sd Kaynã, após ligar o aparelho, o entregou ao Sd
Vicente, que inseriu sua senha pessoal e constatou que o celular lhe pertencia.
O denunciado assumiu que pegou o aparelho celular, informou ter encontrado embaixo do
beliche do alojamento, tendo pego o aparelho por impulso. Relata que durante o momento da
revista, arrependeu-se e confessou ao Comandante da Guarda, 3° Sgt Ramon Souza, que havia
pegado o celular".

A peça acusatória foi formulada com base no APF nº 7000012-70.2018.7.03.0103, cujos documentos principais
são: Oitiva do Condutor 2º Ten GIAN FELIPE DA SILVA PORTES ALFLEN (Evento 1 - P_FLAGRANTE1 - fl. 06 A 08 -
Processo nº 7000012-70.2018.7.03.0103); Oitiva do Conduzido Soldado Ev KAYNÃ OLIVEIRA MARTINS (Evento 1
- P_FLAGRANTE1 - fl. 13 a 15 - Processo nº 7000012-70.2018.7.03.0103); Oitiva da Vítima Soldado Ev
GUILHERME PEREIRA VICENTE (Evento 1 - P_FLAGRANTE1 - fl. 16 a 17 - Processo nº 7000012-
70.2018.7.03.0103); e Relatório do APF (Evento 1 - P_FLAGRANTE2 - fl. 29 e 30 - Processo nº 7000012-
70.2018.7.03.0103).
Foi juntado Auto de Avaliação (Evento 59 - -LAU3 - Processo nº 7000012-70.2018.7.03.0103), que constatou o
valor do bem furtado em R$ 1.429,09 (um mil, quatrocentos e vinte e nove reais e nove centavos).
A Denúncia foi recebida em 24 de setembro de 2018 (Evento 2 - REC_DENUNCIA3 - Processo nº 7000052-
52.2018.7.03.0103).
O Acusado foi regularmente citado em 10 de outubro de 2018 (Evento 22 - Processo nº 7000052-
52.2018.7.03.0103).
Em depoimento prestado em Juízo no dia 24 de outubro de 2018, as testemunhas arroladas pela Acusação, 2º
Ten GIAN FELIPE DA SILVA PORTES ALFLEN (Evento 27 - -TERMOAUD2 - Processo nº 7000052-
52.2018.7.03.0103), Cabo DOUGLAS LUAN DE CARMO (Evento 27 - TERMOAUD3 - Processo nº 7000052-
52.2018.7.03.0103) e Sd BRUNO DIAS TURCATO (Evento 27 - -TERMOAUD4 - Processo nº 7000052-
52.2018.7.03.0103), e o Ofendido, Sd GUILHERME PEREIRA VICENTE (Evento 27 - -TERMOAUD1 - Processo
nº7000052-52.2018.7.03.0103), confirmaram os fatos narrados na Denúncia.
A testemunha arrolada pela Defesa, ouvida em 21 de janeiro de 2019, Sgt RAMON DE SOUZA SILVA,
igualmente confirmou os fatos narrados na Denúncia (Evento 48 - -TERMOAUD3 - Processo nº 7000052-
52.2018.7.03.0103).
Em 24 de janeiro de 2019, o 8º Batalhão Logístico informou que o Acusado foi excluído a bem da disciplina no
dia 18 de janeiro de 2019, nos termos do Boletim nº 9, daquela Organização Militar (Evento 53 - Processo nº
7000052-52.2018.7.03.0103).
Em decorrência da nova condição de ex-militar do Acusado KAYNÃ OLIVEIRA MARTINS, em 27 de janeiro de
2019, a Juíza Federal Substituta NATASCHA MALDONADO SEVERO requisitou a intimação das partes para se
manifestarem a respeito da possibilidade de atuação monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar (Evento 55 -
Processo nº 7000052-52.2018.7.03.0103).
O MPM se manifestou pelo reconhecimento da competência do Conselho de Justiça para processar e julgar o

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 14/02/2020 19:19:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21393bf5c4
feito (Evento 62 - Processo nº 7000052-52.2018.7.03.0103), enquanto a DPU não se opôs ao julgamento
monocrático pelo Juiz Federal da Justiça Militar (Evento 63 - Processo nº 7000052-52.2018.7.03.0103).
Em 04 de abril de 2019, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército decidiu, por unanimidade, declarar-
se competente para processar e julgar o feito, tendo em vista o entendimento de que o art. 30, inciso I, da Lei
nº 13.774/18, não se aplica ao militar licenciado, pois, à época do crime, ele estava sujeito aos princípios de
hierarquia e disciplina (Evento 79 e 82 - Processo nº 7000052-52.2018.7.03.0103).
Na mesma data, o Acusado foi decretado revel, após falta injustificada na Sessão para sua qualificação e
interrogatório (Evento 83 - Processo nº 7000052-52.2018.7.03.0103).
Na fase do art. 427 do CPPM (Evento 83 - Processo nº 7000052-52.2018.7.03.0103), a Defesa e o MPM nada
requereram.
As Alegações Escritas apresentadas pelo Parquet Militar (Evento 94 - Processo nº 7000052-52.2018.7.03.0103)
e pela DPU (Evento 98 - Processo nº 7000052-52.2018.7.03.0103) foram juntadas aos autos.
Na Sessão de Julgamento realizada em 29 de agosto de 2019, o Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 1ª Auditoria da 3ª CJM, por maioria, condenou o ex-SD EV KAYNÃ OLIVEIRA MARTINS à pena de 1
(um) ano de reclusão, como incurso no art. 240, caput, do CPM, com o benefício do sursis, o direito de apelar
em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto (Evento 115, 116 e 117 - Processo nº 7000052-
52.2018.7.03.0103).
A Sentença foi lida e publicada em 29 de agosto de 2019 (Evento 117 - Processo nº 7000052-
52.2018.7.03.0103), intimando-se as partes em 9 de setembro de 2019 (Evento 120 - Processo nº 7000052-
52.2018.7.03.0103).
Irresignada, a Defensoria Pública da União, em 19 de setembro de 2019, interpôs, tempestivamente, o
presente Recurso de Apelação (Evento 122 - Processo nº 7000052-52.2018.7.03.0103).
Em suas Razões, requer a absolvição do Apelante, com a aplicação do Princípio da insignificância.
Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 2º do art. 240 do CPM,
com redução da pena no patamar de 2/3 (dois terços), nos termos do parágrafo único do art. 30 do CPM
(Evento 1 - 1-RAZAPELA).
Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar requer a manutenção integral da Sentença recorrida (Evento 1-
2-CONTRAZ).
Conforme certificado pela Secretaria Judiciária, CONSTA, em relação a ex-SD EV KAYNÃ OLIVEIRA MARTINS, o
Habeas Corpus nº 7000521-03.2018.7.00.000 (Evento 5).
No Parecer subscrito pela ilustre Subprocuradora-Geral Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO, a douta
Procuradoria-Geral da Justiça Militar opina pelo não provimento do Apelo para manter inalterada a Sentença
condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos (Evento 7).
É o Relatório.

VOTO

Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois, ser conhecido.
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União, em defesa do ex-SD EV KAYNÃ OLIVEIRA
MARTINS, contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª CJM, que,
no dia 29 de agosto de 2019, condenou o Réu à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art.
240, caput, do CPM, com o benefício do sursis, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional
inicialmente aberto.
Em suas Razões de Apelação, a DPU sustenta a aplicação do Princípio da Insignificância, por entender que o

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 14/02/2020 19:19:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21393bf5c4
presente delito se mostra irrelevante sob o ângulo penal, em face do valor irrisório do bem furtado e da sua
restituição poucas horas após o fato. Requer, assim, a absolvição por atipicidade da conduta, nos termos do
art. 439, alínea "b", do CPPM.
Subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação, a Defesa pugna pela aplicação do disposto no
art. 240, § 2º, do CPM. Aduz, para tanto, que não houve prejuízo ao Ofendido, tendo o bem furtado sido
devolvido. Igualmente, requer a desclassificação para o crime tentado, conforme o art. 30 do CPM, sob o
argumento de que não ocorreu o transporte do objeto para lugar algum, pois o celular sequer saiu do quartel.
Em síntese, consta nos autos que, em 21 de junho de 2018, no alojamento de Soldados do 8° Batalhão
Logístico, com sede em Porto Alegre/RS, o Acusado subtraiu um celular da marca Samsung, modelo Galaxy A5
2017 Dual Chip, de propriedade do Sd EV GUILHERME PEREIRA VICENTE, e o escondeu dentro de sua mochila
de campanha. O Ofendido noticiou o fato ao Comandante da Guarda e, após diligências, o objeto foi
encontrado.
O Réu foi condenado pelo crime previsto no art. 240, caput, do CPM, que prevê:
Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, até 6 (seis) anos.
Trata-se, portanto, de crime impropriamente militar que se encontra inserido no CPM no Título V, referente aos
crimes contra o patrimônio. Atenta contra a hierarquia e a disciplina militar, na medida em que o agente,
valendo-se da confiança mútua existente dentro da caserna, subtraiu para si bem móvel alheio que, no caso,
tratou-se de um aparelho celular de um colega de sua unidade.
No tocante à autoria, primeiramente, houve a confissão do Acusado em sede de Inquérito Policial Militar
(Evento 1 - fl. 13 a 15 - Processo nº 7000012-70.2018.7.03.0103).
Contudo, essa não é a única prova constante nos autos. Todos os depoimentos foram uníssonos e confirmaram
os exatos termos descritos na peça acusatória, não havendo dúvidas quanto ao autor do crime em apreço.
Cumpre ressaltar que não há nada nos autos que possa desabonar tais declarações.
Ademais, ainda que não haja testemunhas oculares da subtração, é necessário convir que, na maioria
esmagadora dos casos de furto, essa atividade criminosa acontece de forma oculta, longe dos olhos do público.
Destarte, a comprovação de autoria é constituída pela soma de provas carreadas aos autos.
O agente, quando intenta subtrair coisa alheia móvel, espera a melhor oportunidade para que sua ação não
seja notada, a fim de garantir o êxito de sua empreitada. E não foi diferente no presente caso, motivo pelo qual
não há testemunhas do momento exato do furto.
O Código de Processo Penal Militar, em seu art. 307, elenca as condicionantes para que a confissão tenha valor
de prova, como se pode observar:
Art. 307 - Para que tenha valor de prova, a confissão deve:
a. ser feita perante autoridade competente;
b. ser livre, espontânea e expressa;
c. versar sobre o fato principal;
d. ser verossímil;
e. ter compatibilidade e concordância com as demais provas do processo.

Pelo que se pode depreender desse dispositivo legal, para que a confissão tenha valor de prova, entre outras
condicionantes, ela deve ter compatibilidade e concordância com as demais provas do processo, o que está
presente neste caso.
O Apelante confessou a autoria do delito apenas em sede de IPM, pois não compareceu em Juízo para ser

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 14/02/2020 19:19:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21393bf5c4
interrogado, em que pese ter sido citado. Porém, mesmo revel, outras provas existentes no processo foram
capazes de demonstrar o mesmo fato.
Ainda sobre a necessidade da compatibilidade e da concordância entre as provas colhidas em Juízo, o art.
297 do CPPM prevê o seguinte:
Art. 297 - O juiz formará convicção pela livre apreciação do conjunto das provas colhidas em
juízo. Na consideração de cada prova, o juiz deverá confrontá-la com as demais, verificando se
entre elas há compatibilidade e concordância.
Portanto, no caso em análise, quando confrontada a confissão do Apelante, feita ainda em sede de IPM, com as
demais provas existentes no processo judicial, particularmente os depoimentos colhidos, conclui-se que há
compatibilidade e concordância entre elas.
Dessa forma, mesmo havendo confissão do Acusado apenas em fase inquisitorial, o conjunto probatório dos
autos conduz à certeza da autoria que lhe é imputada.
A materialidade, igualmente, está plenamente demonstrada pelo Auto de Avaliação (Evento 59 - -LAU3 -
Processo nº 7000012-70.2018.7.03.0103).
Restando induvidosa a autoria e a materialidade delitivas, as quais não são contestadas pela Defesa, passa-se
à análise da primeira tese trazida, a aplicação do Princípio da Insignificância.
No caso em comento, o próprio bem, um celular modelo Galaxy A5 2017 Dual Chip, da marca Samsung, afasta
de plano a tese de aplicação do Princípio da Bagatela. Tal bem não pode ser considerado ínfimo, ainda mais
levando-se em consideração os padrões remuneratórios de um Soldado.
Ademais, não há que se falar em inexpressiva ofensividade ao bem jurídico tutelado, tampouco em irrelevância
penal. No caso em análise, além do valor econômico do bem, mais relevante foi o prejuízo causado aos valores
fundamentais das Forças Armadas.
Nesse diapasão, ressalte-se que o furto praticado por militar dentro da caserna não atinge apenas o patrimônio
da vítima, mas, também, bens juridicamente caros à vida castrense, como as relações de companheirismo e de
confiança que devem existir entre colegas de farda. Em última análise, atinge frontalmente os pilares das
Forças Armadas: a disciplina e a hierarquia.
Em qualquer ambiente de trabalho, condutas desse tipo são inaceitáveis, quanto mais no âmbito de uma
Organização Militar. Essa quebra de confiança produz uma inquietação entre os militares, gerando dúvidas
quanto à segurança de seus pertences, fato reprovável, na medida em que, em situações extremas, um
Soldado confia sua própria vida ao colega de farda.
No caso em apreço, era exigida do Apelante conduta diversa, seja pelo decoro militar, seja pela relação de
companheirismo e confiança, essencial ao grupo, enquanto na convivência na caserna.
Assim já decidiu esta Corte:
"EMENTA: FURTO. SUBTRAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA BANCÁRIA. PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO, SUSCITADA PELA PGJM, POR AUSÊNCIA DE ASSINATURA
ELETRÔNICA. IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO, SUSCITADA PELA DPU. IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO EM FACE DO VALOR ECONÔMICO ENVOLVIDO E DA OFENSA À
DISCIPLINA MILITAR. 1. O art. 2º, inciso V, do Ato Normativo nº 239, de 30/10/2017, dispõe que
se considera "assinatura eletrônica: a senha obtida por meio de cadastro de usuário perante a
Justiça Militar da União, conforme regulamentação específica". Assim, o acesso ao e-Proc com o
login da Defensora Pública Federal cadastrada constitui ato formal e válido para fins de
peticionamento eletrônico. Preliminar rejeitada. Unânime. 2. A conduta ilícita do Réu encontra
adequação típica no art. 9º, inciso II, alínea "a" do CPM, firmando-se, assim, a competência da
Justiça Militar para o processamento e julgamento do feito. Preliminar rejeitada. Unânime. 3.
Não há que falar em atipicidade material da conduta pela incidência do Princípio da
Insignificância, pois, ao contrário do que é sustentado pela Defesa, a conduta em

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 14/02/2020 19:19:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21393bf5c4
comento caracteriza lesão significativa ao patrimônio de um Soldado do Exército,
bem jurídico penalmente tutelado pela norma penal. 4. A jurisprudência desta Corte
Castrense consolidou o entendimento segundo o qual a expressão "pequeno valor"
deve ser apreciada dentro do contexto social dos militares. 5. O furto praticado no
ambiente castrense fere os Princípios basilares das Forças Armadas da Hierarquia e
da Disciplina Militares, havendo clara quebra da confiança, do respeito e da
camaradagem, valores indispensáveis à convivência harmoniosa que deve imperar
na caserna. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime..". (STM.
Apelação nº 700674-36.2018.7.00.0000; Relator: Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, Data da Decisão: 12/03/2019, Data da Publicação: 19/03/2019.). (grifo nosso.).

Portanto, entendo que deve ser mantida a condenação do Réu, diante das razões já explicitadas e da perigosa
repercussão que traria, para o interior da caserna, uma possível absolvição.
Por sua vez, o pedido subsidiário da Defesa de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §
2º do art. 240 do CPM, com o patamar máximo de diminuição da pena, qual seja 2/3 (dois terços), tampouco
merece prosperar.
A res furtiva não foi restituída pelo ex-SD EV KAYNÃ OLIVEIRA MARTINS, mas sim localizada, após revista de
agentes militares, em sua mochila de campanha, que se encontrava no alojamento, conforme demonstrado
nos autos.
Por esse motivo, não caberia falar em restituição da coisa, antes de instaurada a ação penal militar, sendo,
portanto, inaplicável o furto atenuado ao caso em análise.
Por fim, passa-se à análise da última tese trazida pela Defesa, que tampouco deve prosperar, a de
desclassificação para o crime tentado.
Com efeito, vigora em nosso ordenamento jurídico a Teoria da Inversão da Posse (amotio ou apprehensio), por
meio da qual se considera que o crime de furto se consuma quando o bem jurídico é retirado da esfera de
posse e disponibilidade da vítima, ainda que por curto espaço de tempo, ingressando na livre disponibilidade
do agente, sendo prescindível o fato de que não tenha sido alcançada a posse tranquila.
Esse é o entendimento da atual jurisprudência, consoante se observa dos seguintes julgados da Corte
Suprema:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE
MANSA E PACÍFICA DA COISA. DECISÃO IMPUGNADA EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CRIME
PRATICADO NO INTERIOR DE ORGANIZAÇÃO MILITAR. ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE
DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA. I - A decisão ora questionada está em perfeita consonância
com a jurisprudência desta Corte no sentido de que a consumação do furto ocorre no
momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente,
portanto, de ser pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. Precedentes. II - O elevado
grau de reprovabilidade de conduta criminosa praticada por militar no interior de organização
militar impede a aplicação do princípio da insignificância. III - O trancamento da ação penal, em
habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta
atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de
ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre na situação
sob exame. IV - Habeas Corpus denegado."; (STF - Habeas Corpus nº 135.674/PE. Rel. Min.
RICARDO LEWANDOSWSKI. Julgado em 27/9/2016. Publicação no DJe em 13/10/2016.) (Grifo
nosso.).
"EMENTA HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ROUBO CONSUMADO. RECONHECIMENTO EM SEDE
DE RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. SÚMULA 07/STJ. OFENSA NÃO
CARACTERIZADA. ORDEM DENEGADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça ateve-se à questão de

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 14/02/2020 19:19:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21393bf5c4
direito para, sem alterar ou reexaminar os fatos, assentar a correta interpretação do art. 14, II,
do Código Penal em relação ao crime de roubo. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal é no sentido de que, para a consumação do crime de furto ou de roubo, não
se faz necessário que o agente logre a posse mansa e pacífica do objeto do crime,
bastando a saída, ainda que breve, do bem da chamada esfera de vigilância da
vítima (v.g.: HC nº 89.958/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, un., j. 03.4.2007, DJ
27.4.2007). 3. Habeas corpus denegado.". (STF - Habeas Corpus nº 113.563/SP. Rel. Min. ROSA
WEBER. Julgado em 5/2/2013. Publicação no DJe em 19/3/2013.) (Grifo nosso.).

No mesmo sentido, observe-se o seguinte julgado deste Tribunal militar:
"EMENTA: APELAÇÃO. FURTO. PRELIMINARES. NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA DELITUOSA PROVADA NOS AUTOS.
TIPICIDADES FORMAL E MATERIAL CONSUBSTANCIADAS. TEORIA DA AMOTIO NA CONSUMAÇÃO
DO CRIME. DESCLASSIFICAÇÃO PARA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. INVIABILIDADE. SENTENÇA
CONDENATÓRIA MANTIDA. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO. I.A Justiça Militar da União é
competente para julgar o crime de furto ocorrido dentro de unidade militar, por militar da ativa
contra militar da ativa, na forma do art. 9º, inciso II, alínea "a", do CPM. Competência
constitucional desta Corte Castrense. Bem jurídico violado não é somente o patrimônio alheio,
mas também a hierarquia e, principalmente, a disciplina militar. Precedente do STF. II.Constitui
verdadeira afronta ao princípio da separação de poderes e ativismo judicial desnecessário a
alteração da competência de julgamento do Conselho Permanente de Justiça para o juízo
monocrático. III.Tipicidades formal e material comprovadas nos autos. Assim, o princípio da
insignificância não se aplica ao caso, especialmente no terceiro e no quarto requisitos
estabelecidos pelo STF de reduzidíssimo grau de reprovabilidade e de inexpressividade da
lesão jurídica provocada. IV. Para a consumação do crime de furto basta a mera posse
do bem, mesmo que não pacífica. Teoria da amotio ou apprehensio. Precedentes do
STM, do STJ e do STF. V.A prática de furtar em unidade militar é grave e digna de proteção da
norma penal repressiva. Ademais, a impunidade imperaria com a desclassificação para infração
disciplinar, na medida em que o Apelante não mais ostenta a qualidade de militar da ativa.
VI.Inaplicável ao caso o § 2º do art. 240 do CPM, porquanto esta causa de diminuição exige que
o próprio Acusado, por ato voluntário, restitua a coisa ao Ofendido. Precedente do STM. VII. As
Preliminares foram rejeitadas por unanimidade. Apelo desprovido. Decisão unânime.".
(Apelação nº 0000184-51.2016.7.05.0005. Rel. Min. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Julgado em 13/09/2017. Publicação no DJe em 19/09/2017.) (Grifos nossos.).

No presente caso, o ex-SD EV KAYNÃ OLIVEIRA MARTINS apanhou o celular pertencente ao militar de serviço Sd
EV GUILHERME PEREIRA VICENTE e, em seguida, o escondeu na mochila de campanha, que ficava sobre os
armários do alojamento.
Observa-se, assim, que, no momento em que o celular modelo Galaxy A5 2017 Dual Chip estava escondido na
mochila de campanha, esse material já havia sido retirado da esfera de posse e disponibilidade do Ofendido,
ingressando, ainda que por curto espaço de tempo, na livre disponibilidade do agente, independentemente de
sua posse não ter chegado a ser mansa e pacífica.
Em outras palavras, o crime de furto se consumou antes de o então Soldado KAYNÃ OLIVEIRA MARTINS ter
saído do quartel. Se tivesse obtido êxito em deixar o quartel levando consigo a res furtiva, exaurida estaria a
conduta, pois a consumação já teria ocorrido em momento anterior.
Dessa forma, malograda a tese defensiva de que a conduta do Acusado teria se dado sob a forma tentada.
Assim, considerando as provas colacionadas aos autos, a manutenção da condenação é medida impositiva.
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e não provimento do Apelo interposto pela Defensoria Pública da

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 14/02/2020 19:19:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21393bf5c4
União para manter inalterada a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.